Tribunal: STF
Processo: Rcl 84169
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Alifer Guilherme Ricardo da Silva e Kaylaine dos Santos Silva contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sengés, com fundamento na Súmula Vinculante nº 14. 



    A defesa aduz, em síntese, que



    “Em data de 29 de agosto de 2025, os reclamantes foram abordados pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, na Cidade de Coronel Macedo, sendo ambos presos por um mandado de prisão em aberto, o qual foi expedido pelo d. Juízo da Comarca de Sengés/Pr., nos autos 0001383-23.2025.8.16.0161.



    (...) em data de 30 de agosto de 2025, foi protocolado junto ao plantão judiciário requerimento de habilitação nos autos 0001383-23.2025.8.16.0161, o qual ensejou a prisão preventiva. Contudo, a d. magistrada singular consignou que a matéria não era de análise em sede de plantão judiciário e determinou a redistribuição à Vara Criminal da Comarca de Sengés/PR.



    Já em data de 01.09.2025, referido requerimento de habilitação foi concluso ao d. magistrado singular e somente na data de 04.09.2025, o d. juízo singular despachou, indeferindo o acesso da defesa aos autos que ensejaram a prisão preventiva dos reclamantes”.



    Ressalta que, 



    “(...) o fundamento utilizado pelo d. juízo singular, de que as medidas cautelares decretadas ainda não foram integralmente cumpridas, por si só, não são fundamentos válidos para flexibilizar garantias constitucionais, muito menos, são fundamentos idôneos para flexibilizar o preceito da súmula vinculante 14/STF.”



    Requer, ao final:



    “(...) seja dado provimento a presente Reclamação Constitucional, concedendo a Medida Liminar, a fim de, cassar a r. decisão de seq. 24, dos autos 0002538-50.2025.8.16.0100, determinando ainda que o d. magistrado da Vara Criminal da Comarca de Sengés/PR., habilite este causídico nos autos 0001383-23.2025.8.16.0161, os quais ensejaram a prisão preventiva dos reclamantes.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se da decisão formalizada pela autoridade reclamada: 



    “Inicialmente, cumpre destacar que o direito de acesso aos dados de investigação não é absoluto, estando sujeito a restrições legais, conforme disposto no artigo 7º, §§ 10 e 11, da Lei 8.906 /1994 (Estatuto da Advocacia) e na Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. 



    No presente caso, verifico que as medidas cautelares decretadas ainda não foram integralmente cumpridas. 



    Assim, com fundamento na orientação do artigo 7º, §§ 10 e 11, do Estatuto da Advocacia e da Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO, por ora, o pedido de acesso aos autos sigilosos nº 0001383-23.2025.8.16.0161, até o cumprimento das medidas cautelares ali decretadas. Após o cumprimento das diligências, habilite-seo advogado do investigado, possibilitando o exercício do contraditório diferido.”(e-doc. 10)



    Vê-se que a autoridade reclamada não apresentou fundamento apto a justificar a impossibilidade de habilitação dos advogados nos autos que implicaram a prisão preventiva dos reclamantes, se limitando a dizer que a existência de diligências em curso impede o acesso.



    Como visto, foi inviabilizado o acesso a todas as peças dos autos, sem distinguir as peças documentas ou em andamento. Sob esse ângulo, vislumbra-se o legítimo interesse dos reclamantes na obtenção de acesso às peças já documentadas.



    Ressalte-se que o caráter inquisitivo do procedimento, que em princípio mitiga a incidência das garantias do contraditório e da ampla defesa, postergada para futuro processo penal, não afasta de todo o arcabouço de direitos fundamentais titularizados pelo investigado, inclusive aquele que lhe garante o amparo de defensor técnico, nos termos do art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.



    Ademais, esta Suprema Corte já afirmou anteriormente a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. 



    A esse respeito, destaco o HC nº 94.387/RS, no qual o eminente Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, asseverou que  



    “o acesso aos autos de ações penais ou inquéritos policiais, ainda que classificados como sigilosos, por meio de seus defensores, configura direito dos investigados, bem como a oponibilidade do sigilo ao defensor constituído tornaria sem efeito a garantia do indiciado, abrigada no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, que lhe assegura a assistência técnica do advogado“ (Primeira Turma, DJe de 6/2/09).  



    Perfilha esse entendimento o seguinte julgado:  



    “I. Habeas corpus: inviabilidade: incidência da Súmula 691 ('Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado contra decisão do Relator que, em 'habeas corpus' requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar'). II. Inquérito policial: inoponibilidade ao advogado do indiciado do direito de vista dos autos do inquérito policial. 1. Inaplicabilidade da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa ao inquérito policial, que não é processo, porque não destinado a decidir litígio algum, ainda que na esfera administrativa; existência, não obstante, de direitos fundamentais do indiciado no curso do inquérito, entre os quais o de fazer-se assistir por advogado, o de não se incriminar e o de manter-se em silêncio. 2. Do plexo de direitos dos quais é titular o indiciado - interessado primário no procedimento administrativo do inquérito policial -, é corolário e instrumento a prerrogativa do advogado de acesso aos autos respectivos, explicitamente outorgada pelo Estatuto da Advocacia (L. 8906/94, art. 7º, XIV), da qual - ao contrário do que previu em hipóteses assemelhadas - não se excluíram os inquéritos que correm em sigilo: a irrestrita amplitude do preceito legal resolve em favor da prerrogativa do defensor o eventual conflito dela com os interesses do sigilo das investigações, de modo a fazer impertinente o apelo ao princípio da proporcionalidade. 3. A oponibilidade ao defensor constituído esvaziaria uma garantia constitucional do indiciado (CF, art. 5º, LXIII), que lhe assegura, quando preso, e pelo menos lhe faculta, quando solto, a assistência técnica do advogado, que este não lhe poderá prestar se lhe é sonegado o acesso aos autos do inquérito sobre o objeto do qual haja o investigado de prestar declarações. 4. O direito do indiciado, por seu advogado, tem por objeto as informações já introduzidas nos autos do inquérito, não as relativas à decretação e às vicissitudes da execução de diligências em curso (cf. L. 9296, atinente às interceptações telefônicas, de possível extensão a outras diligências); dispõe, em consequência a autoridade policial de meios legítimos para obviar inconvenientes que o conhecimento pelo indiciado e seu defensor dos autos do inquérito policial possa acarretar à eficácia do procedimento investigatório. 5. Habeas corpus de ofício deferido, para que aos advogados constituídos pelo paciente se faculte a consulta aos autos do inquérito policial e a obtenção de cópias pertinentes, com as ressalvas mencionadas” (HC nº 90.232/AM, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 2/3/07).



    É importante destacar que a possibilidade de frustração da investigação criminal foi levantada no julgamento de aprovação da Súmula Vinculante nº 14, tanto que se fez constar do enunciado aprovado a limitação do acesso aos elementos já devidamente formalizados nos autos do procedimento. Destaco, por oportuno, trecho do voto do Ministro Cezar Peluso no referido julgamento:  



    “(...) [D]uas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la” (PSV nº 1/DF, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe de 27/3/09).  



    Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legítimo o direito de os reclamantes terem acesso aos elementos devidamente formalizados e encartados aos autos do procedimento em que, ao menos em tese, são investigados.



    Com essas considerações, julgo parcialmente procedente a reclamação, para viabilizar o acesso dos reclamantes às peças já documentadas nos autos nº 0001383-23.2025.8.16.0161, que ensejou a prisão preventiva de ambos, excepcionadas as diligências pendentes de cumprimento.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente